Tribunal: TJSP
Processo: 1010114-06.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Acidentária – Sentença de procedência – Enfermidades nos ombros e pé esquerdo – Comprometimento parcial e temporária da capacidade laborativa e nexo de causal comprovado – Auxílio-doença devido – Termo inicial – Data da juntada do laudo pericial aos autos, na ausência de recurso voluntário da parte sobre o tema - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Acidentária – Sentença de procedência – Enfermidades nos ombros e pé esquerdo – Comprometimento parcial e temporária da capacidade laborativa e nexo de causal comprovado – Auxílio-doença devido – Termo inicial – Data da juntada do laudo pericial aos autos, na ausência de recurso voluntário da parte sobre o tema - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Termo inicial do benefício – Tema 862 – dia seguinte ao da cessação do benefício concedido - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o artigo 3o, da emenda - Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111 – Reexame necessário provido em parte, não provido o recurso interposto pelo autor.